Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ. CURATELA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. RETIRADA DE VALORES EM CONTA JUDICIAL. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O alvará judicial será expedido nos casos em que for comprovada a necessidade de retirada dos valores depositados em conta judicial para despesas com o sustento, a educação e a administração dos bens da Curatelada, nos termos do art. 1.754, I, do Código Civil, que é aplicável à curatela por força do disposto nos arts. 1.774 e 1.781, do mesmo diploma.

2. A utilização de valores pertencentes à Curatelada somente deve ser autorizada em situação de comprovada necessidade ou em caso de evidente vantagem para a incapaz, tendo em vista que o seu patrimônio e seus interesses devem ser absolutamente preservados. 2.1. Não é o caso dos autos.

3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.